Tribunal: TJDFT
Processo: 0739528-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739528-19.2023.8.07.0003 RECORRENTE: G10 URBANISMO S/A RECORRIDA: HELI VICENTE TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. LOTEAMENTO. CLÁUSULA PENAL. LEI No 13.786/2018. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. JUROS DE MORA. I – Ação ajuizada por comprador contra vendedora objetivando a rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, firmada em 1/11/2020, com previsão de cláusula penal de retenção de 10% do valor atualizado do contrato. II – A controvérsia recursal versa sobre: (i) a validade da cláusula penal nos termos do contrato; e (ii) o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem devolvidos pela vendedora. III – A cláusula penal estabelecida no contrato, com base no art. 32-A da Lei no 6.766/1979 (alterada pela Lei no 13.786/2018), prevê a retenção de até 10% do valor atualizado do contrato em caso de resolução por desistência do comprador. IV – A retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato, quando a parte compradora adimpliu apenas parte das prestações, viola os princípios da função social do contrato e do equilíbrio econômico, e é abusiva, configurando desvantagem excessiva ao consumidor, art. 51, inc. IV, do CDC. Cláusula penal ajustada para incidir no percentual de 10% apenas sobre os valores pagos pelo comprador. V – Em relação ao termo inicial dos juros de mora, considerando que o contrato foi celebrado após a vigência da Lei n° 13.786/2018, não se aplica a tese fixada no julgamento do Tema 1.002/STJ, para fixá-lo a partir do trânsito em julgado da sentença. VI – Apelação da ré desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 32-A, inciso II, da Lei 6.766/1979, defendendo que deve ser mantido o percentual de retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, a título de cláusula penal, conforme previsão contratual e na legislação vigente, devendo os juros de mora incidirem a partir do trânsito em julgado da sentença e não a partir da citação, em razão da rescisão ter ocorrido por culpa exclusiva da recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais estaduais, a fim de demonstrá-lo. Invoca, ainda, a aplicação da tese fixada no Tema 1.002 do STJ. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 32-A, inciso II, da Lei 6.766/1979, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). No tocante ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.002 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025